Tribunal: TJMT
Processo: 1056192-81.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056192-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Correção Monetária, Indenização por Dano Material, Multa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERTULIANO MARTINS RODRIGUES - CPF: 099.381.761-00 (RECORRENTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), GUIOMAR DO NASCIMENTO LISBOA FILHA - CPF: 205.875.031-49 (RECORRIDO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. C
ONTRATO PARTICULAR. IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. CONTRATO COM FIRMA RECONHECIDA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
contrato
particular, que
possui

como

objeto
um
imóvel
,
gera

efeitos

obrigacionais
,
não

dependendo
para
sua

eficácia
e
validade
, de ser
formalizado

em

instrumento

público
.
Precedentes
do STJ (
AgInt
no
REsp
1325509/PE,
AgInt
no
AREsp
: 202871 MS e REsp1185383/MG).

Contrato
de
doação
, com
firma

reconhecida

em

cartório
dos
pactuantes
,
é
suficiente
para
gerar

efeitos

obrigacionais
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1056192-81.2022.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

TERTULIANO MARTINS RODRIGUES

Recorrido
:
GUIOMAR DO NASCIMENTO LISBOA RODRIGUES

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

TERTULIANO MARTINS RODRIGUES
ajuizou reclamação em face
GUIOMAR DO NASCIMENTO LISBOA RODRIGUES
.
Noticiou que: a) foi casado com a parte reclamada e que atualmente encontram-se divorciados; b) durante o matrimônio adquiriu o imóvel matriculado sob o nº 79725 no Sexto Tabelionato de Cuiabá; c) o imóvel já está quitado, mas na época do divórcio não foi possível a partilha pelo fato de ainda estar em nome da Companhia de Habitação; d)
par
a transferência do imóvel para o nome do casal é necessário que alguns documentos sejam levados até o
In
termat
;
e
e
)

a parte reclamada permaneceu inerte e não providenciou os documentos.

Sentença

proferida
no ID
176506655
/PJe
2
.
Entendeu
que
a
prova

apresentada

nos
autos
obsta
a
pretensão

autoral
, pois o
imóvel

já

tinha

sido

doado

aos

filhos

por

meio
de
contrato
com
firma

reconhecida
.
Julgou

improcedente
o
pleito

inicial
.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 176506665
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) nunca manifestou interesse de efetivar a doação do referido imóvel aos filhos; b) na oportunidade do divórcio, já beneficiou seus filhos com dois outros imóveis; c) o imóvel constante no contrato de doação não corresponde ao questionado nestes autos, já que há divergência da quadra; e d) não há escritura pública, sendo esta necessária para a transferência efetiva do
imóvel.
Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença.

Não

houve

apresentação
de
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Validade
do
contrato

particular
sobre

bem
imóvel

sem

registro

público
.

Embora
o
registro

público

seja

uma

condição
para a
transcrição
do
imóvel
, o
contrato
particular
obriga

seus

pactuantes

nos

limites
da
função
social e da
boa-fé
. (
arts
421 e 422 do Código Civil).

Assim
sendo
, o
contrato
particular, que
possui

como

objeto
um
imóvel
,
gera

efeitos

obrigacionais
,
não

dependendo
,
para
sua

eficácia
e
validade
, de ser
formalizado

em

instrumento

público
.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

(...) 1. "Esta Corte Superior reconhece como justo título, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público" (
AgInt
no REsp 1325509/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
06/02/2017).
(...)
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 202871 MS 2012/0144045-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/04/2018)

(...) 4. Esta Corte Superior reconhece como justo título, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público.
(
AgInt
no REsp 1325509/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016)

Em
igual

sentido
o
REsp1185383/MG (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
08/04/2014).

Em
análise
dos
documentos

juntados

nos
autos,
entendo
que
o

contrato
de
doação
,
acostado
no ID
176506197
/PJe2, é
válido
para
gerar

efeitos

obrigacionais

entre
os

contratantes
,
principalmente

pelo

fato

das
assinatura
s estarem
com
firma

reconhecida

em

cartório
.

Quanto a
divergência
no
número
da quadra do
imóvel
,
quando

comp a rada a descrição do contrato de doação (ID
176506197,
que
consta
quadra 19)
com
a
certidão
de
inteiro

teor
do
imóvel
(ID
176506175, que
consta
119),
percebe-se
que se
trata
de
apenas
um
erro
material, pois
não

há

qualquer

evidência
de que ambos
os

imóveis

pertenciam

aos

doadores
.

Portanto
,

o

contrato

juntado

nos
autos é
legitimo
para
comprovar
que a
parte

reclamante

doou
o
imóvel

em

questão

aos

seus

filhos
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023